Tribunal: TJBA
Processo: 0701039-95.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0701039-95.2021.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0701039-95.2021.8.05.0080 APELANTE: KLEBER LACERDA DA COSTA FILHO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: SAMIRA JORGE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP). COMERCIANTE HABITUAL DE APARELHOS CELULARES. AQUISIÇÃO DE BEM SEM NOTA FISCAL, DE PESSOA DESCONHECIDA, E POSTERIOR REVENDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTAR DO “DEVER SABER” CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Kleber Lacerda da Costa Filho contra sentença que o condenou, como incurso no crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. O recurso objetiva a absolvição por insuficiência de provas, alegando violação ao art. 155 do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), e o reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação por receptação qualificada ou se impõe a absolvição/desclassificação; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição, declarações da vítima do furto antecedente, depoimento da testemunha que adquiriu o celular na loja do réu, interrogatório policial do apelante e provas colhidas em juízo sob contraditório. 4. O apelante, comerciante habitual de celulares há mais de 15 anos, admitiu adquirir aparelhos de clientes desconhecidos sem exigir nota fiscal ou registrar entradas e saídas de mercadorias, conduta que caracteriza o “dever saber” da origem ilícita do bem. 5. A simples checagem do IMEI em aplicativo não substitui a diligência mínima exigida do comerciante, sobretudo em relação a bem de fácil subtração e elevado valor, como aparelhos celulares. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, presentes os elementos objetivos do tipo penal, incumbe à defesa comprovar a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 156, caput, do CPP). 7. A sentença não se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial, mas em provas judicializadas, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP. 8. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ e com o precedente vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A receptação qualificada se configura quando comerciante habitual adquire e revende bem de origem ilícita sem nota fiscal, mesmo alegando desconhecimento da procedência. 2. A presença de dolo eventual na receptação qualificada justifica a condenação. 3. A confissão extrajudicial, ainda que reconhecida como atenuante, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, c; 44; 68; 180, §1º; CPP, arts. 155 e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025. STJ, REsp 2034905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025. STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 03/12/2009. STJ, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701039-95.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Kleber Lacerda da Costa Filho e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0701039-95.2021.8.05.0080)